Tribunal: TJSP
Processo: 2106834-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
r, infringindo assim a boa-fé que deve nortear os atos processuais. Circunstâncias fáticas que autorizam a penhora de 20% da aposentadoria complementar a bem de conferir efetividade à condenação sem significativo comprometimento da subsistência do executado. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2106834-22.2025.8.26.0000; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2025; Data de Registro: 06/06/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/06/2025

Data de publicação:

06/06/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora de bolsa residência do executado. Análise em contraste do CPC/1973 em face do CPC/2015. Art. 649 do CPC/73 que qualificava os salários como "absolutamente impenhoráveis". Supressão do vocábulo "absolutamente" no novo texto legal (art. 833, inciso IV, do CPC), o qual abriu espaço interpretativo na direção da penhorabilidade de verba alimentar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora de bolsa residência do executado. Análise em contraste do CPC/1973 em face do CPC/2015. Art. 649 do CPC/73 que qualificava os salários como "absolutamente impenhoráveis". Supressão do vocábulo "absolutamente" no novo texto legal (art. 833, inciso IV, do CPC), o qual abriu espaço interpretativo na direção da penhorabilidade de verba alimentar para excussão de crédito não alimentar, embora não excedente a quarenta (40) salários mínimos. Técnica da mitigação-relativização-flexibilização.
Admissibilidade excepcional, a qual depende das circunstâncias fáticas do caso concreto. Cautela. Busca de atender ao interesse do credor (art. 797) em conciliação com o meio menos gravoso (art. 805). Mínimo existencial. Rol explicativo de precedentes do C. STJ. Tabelas e grupos de julgados. Primeiro grupo que crava que é inadmissível a excussão por não estar demonstrada situação excepcional que a justificasse. Segundo grupo de julgados que mantém a impenhorabilidade de salários inferiores a seis salários mínimos no tom da preservação do mínimo existencial e no vértice do princípio fundamental dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF), em paralelo à segurança alimentar do devedor. Terceiro grupo que autoriza a constrição da renda salarial a partir de cinco-seis salários mínimos, nos percentuais entre 5% e 30%, com a aplicabilidade da mitigação-relativização-flexibilização. Mecânica do cálculo. Zona cinzenta que deve ser equacionada caso a caso. Situação concreta: execução que tem por objeto a indenização por danos morais na qual o agravado fora condenado por ter proferido em público palavras de menosprezo e diminuição do agravante em razão de sua classe social e de seu trabalho. Lesão moral suportada que reclama a adoção de medidas processuais que confiram alguma efetividade à condenação, ainda que se deva preservar a subsistência do executado. Agravado que, ao apontar na contraminuta os seus ganhos líquidos mensais, intencionalmente silenciou acerca da existência da previdência complementar, infringindo assim a boa-fé que deve nortear os atos processuais. Circunstâncias fáticas que autorizam a penhora de 20% da aposentadoria complementar a bem de conferir efetividade à condenação sem significativo comprometimento da subsistência do executado. Recurso parcialmente provido.